Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-65.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014213-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS CLAUDIO ROJAS - CPF: 321.301.981-04 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de ilegalidade de prisão preventiva, posteriormente sucedida por absolvição pelo Tribunal do Júri, com base na tese de negativa de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios concretos, e que resultou posteriormente em absolvição penal, configura hipótese ensejadora de responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios consistentes de autoria e materialidade, extraídos do inquérito policial e de confissão de corréu, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

4. A posterior absolvição penal não é suficiente, por si só, para caracterizar erro judiciário ou ato ilícito estatal, nos termos do art. 5º, inc. LXXV, da CF/1988, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

5. A responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais exige a demonstração de erro judiciário, abuso de autoridade ou outra hipótese legal específica, não verificada no caso concreto.

6. A atuação estatal observou os requisitos legais e constitucionais, não se identificando ilegalidade, abuso ou teratologia na decretação da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prisão cautelar decretada com base em indícios concretos e decisão judicial fundamentada não configura, por si só, erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição.

2. A responsabilização civil do Estado por ato jurisdicional pressupõe demonstração de ilicitude ou erro judiciário, o que não se verifica quando a atuação estatal respeita os parâmetros legais e constitucionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Rubens Claudio Rojas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva de que foi alvo, e que culminou em sua posterior absolvição, configura ato estatal indevido, ensejador de danos significativos à sua esfera moral, pessoal e profissional.

Argumenta, ainda, que os danos morais restaram amplamente demonstrados nos autos, notadamente diante da privação de liberdade, da exposição pública como criminoso, da exoneração de seu cargo público e da invasão de sua residência durante o cumprimento da ordem de prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com o consequente julgamento de procedência do pedido indenizatório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve erro judiciário ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva, a qual foi regularmente fundamentada nos termos legais.

Sustenta, ademais, que a absolvição superveniente não configura, por si só, causa geradora de responsabilidade civil estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, por não vislumbrar interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos da legislação de regência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da possibilidade de responsabilização civil do Estado por danos morais decorrentes de prisão preventiva de indivíduo posteriormente absolvido em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A matéria, portanto, exige exame quanto à incidência da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aos atos jurisdicionais, notadamente àqueles relacionados à decretação de prisão preventiva regularmente fundamentada.

Dispõe o mencionado dispositivo constitucional que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado não alcança os atos jurisdicionais, salvo nas hipóteses legalmente previstas, quais sejam: a ocorrência de erro judiciário ou a prisão além do tempo fixado em sentença, conforme expressamente disposto no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes da Corte Constitucional:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909
AgR
/SC. Relator Ministro Roberto Barroso.
Dje
02/05/
2017)(
g.n
)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 770931 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-
2014)(
g.n
)

(...) 2. O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei,
a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes.
3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5o da Constituição Federal. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25- 09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (
g.n
)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em consonância com a orientação firmada pelo Pretório Excelso, tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar, quando decretada com fundamento nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e lastreada em indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade delitiva, não enseja, por si só, direito à indenização por danos morais, ainda que sobrevenha absolvição do réu.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso
de posterior absolvição
. 2. A revisão acerca da legalidade da prisão cautelar encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgRg
no REsp 1266451/MS e
AgRg
no
Resp
945.435/PR. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – 1a Turma -
AgRg
no
AREsp
504478 / RS – Rel. Min. Benedito Gonçalves – J. 10.03.2015 – DJ 17.03.2015) (
g.n
).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014,
DJe
28/02/2014 (
g.n
).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação não diverge. Têm-se reconhecido que a prisão preventiva, quando respaldada em elementos probatórios concretos e regularmente decretada, não enseja, por si só, a configuração de responsabilidade civil estatal
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO ESTATAL LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de prisão cautelar posteriormente substituída por absolvição devido à ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição por insuficiência de provas é suficiente para ensejar responsabilidade civil do Estado por suposto erro judiciário; e (
ii
) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante ou na conversão em prisão preventiva, capaz de configurar conduta antijurídica estatal.

III. Razões de decidir

3. A prisão em flagrante foi devidamente fundamentada, com base em indícios objetivos e contexto fático sugestivo de prática criminosa, nos termos do art. 302 do CPP.

4. A conversão da prisão em preventiva se deu por decisão judicial fundamentada, com base nos
arts
. 312 e 313 do CPP, não se identificando abuso ou ilegalidade na atuação estatal.

5. A absolvição por insuficiência de provas não implica, por si só, erro judiciário, conforme previsto no art. 5º, LXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

6. Inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados, afastando-se a responsabilidade objetiva do ente público.

7. Não se evidenciou desídia na apreciação do pedido de liberdade ou na restituição dos bens apreendidos, observando-se prazos razoáveis e necessidade de diligências investigativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prisão cautelar decretada com base em indícios consistentes e convertida por decisão judicial fundamentada não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

2. A responsabilidade civil do Estado pressupõe demonstração de conduta ilícita e nexo causal, o que não se verifica quando os atos estatais respeitam os parâmetros legais e constitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXV; 37, § 6º; CPP,
arts
. 302, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível n. 1005085-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 14.07.2025.

(N.U 1005627-32.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)
(
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ente federativo contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, reconheceu o dever estatal de indenizar por danos morais em decorrência de prisão cautelar, com posterior absolvição por ausência de provas.

2. O voto divergente acolhe a insurgência por vislumbrar omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, sem a necessária configuração de erro judiciário.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se é admissível a responsabilização objetiva do Estado por ato jurisdicional regularmente praticado, sem a caracterização de erro judiciário;

(
ii
) se a absolvição penal por insuficiência de provas, sucedendo prisão preventiva legalmente fundamentada, configura causa indenizável.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, além de instrumento de integração da decisão, admitem efeitos infringentes quando a omissão ou contradição comprometer a legitimidade do julgamento.

5. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a exigência constitucional de erro judiciário como pressuposto para responsabilização estatal por atos jurisdicionais, conforme art. 5º, inc. LXXV, da CF/1988.

6. O STF possui jurisprudência firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica indistintamente a atos jurisdicionais regularmente proferidos, exigindo-se erro judiciário, abuso de autoridade, ou outras hipóteses legalmente previstas.

7. A prisão cautelar, quando decretada com base em elementos indiciários e sob controle judicial, constitui exercício legítimo da jurisdição penal e não caracteriza, por si só, ilicitude passível de indenização.

8. A posterior absolvição penal por ausência de provas não transforma a prisão preventiva anterior em ato ilícito nem gera, automaticamente, responsabilidade civil do Estado.

9. Reconhecer o dever de indenizar em tais hipóteses importaria deslegitimar a medida cautelar penal e restringir indevidamente o exercício da jurisdição criminal.

10. No caso concreto, a prisão foi fundamentada em flagrante, reconhecimento preliminar e manifestação ministerial favorável, inexistindo ilicitude ou erro atribuível ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais depende da demonstração de erro judiciário, abuso de autoridade ou outra hipótese legalmente prevista.

2. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, causa para indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva regularmente decretada.”

(N.U 1002806-49.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/
2025)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos.
(N.U 0038624-
95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2019,
Publicado
no DJE 16/05/
2019)(
g.n
)

No caso concreto, verifica-se que o apelante permaneceu custodiado preventivamente por aproximadamente dois meses, em decorrência de sua suposta participação em crime ocorrido nas dependências da Penitenciária Mata Grande, sendo, ao final, absolvido pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese de negativa de autoria.

A prisão preventiva, por sua natureza, constitui medida cautelar de natureza excepcional, de índole instrumental, voltada à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Sua decretação exige a presença de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, bem como a demonstração de risco concreto à persecução penal.

No caso em apreço, a segregação provisória foi decretada com base em indícios consistentes de autoria e materialidade, extraídos, dentre outros elementos, da confissão de um dos corréus (Adriano), que imputou ao ora apelante conduta ativa na instigação do homicídio.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de erro judiciário nos moldes exigidos para a responsabilização objetiva do Estado. Conforme assentado pela jurisprudência pátria, o erro judiciário apto a ensejar reparação deve caracterizar-se como vício grave, evidente, inescusável, de modo a extrapolar os limites do erro de julgamento ou da simples divergência interpretativa, exigindo, por vezes, a demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade no julgado.

No caso em análise, não há qualquer indicativo de que a prisão preventiva tenha sido decretada de forma arbitrária, ilegal ou desprovida de fundamentação. Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontavam, naquele momento processual, para a viabilidade da medida extrema, dentro dos contornos legais estabelecidos.

A posterior absolvição, por si só, não tem o condão de caracterizar o erro judiciário. Isso porque a absolvição pode decorrer de insuficiência probatória, de nova valoração das provas colhidas sob o crivo do contraditório, ou da aplicação do princípio do in dubio pro reo, sem que isso implique, necessariamente, em ilegalidade na prisão anteriormente decretada.

Admitir-se a responsabilização estatal sempre que houver revogação de prisão ou absolvição final equivaleria a restringir, de forma inadmissível, a
atuação do Poder Judiciário, subvertendo os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Mesmo que se admitisse, apenas em sede de argumentação, a viabilidade da indenização pretendida, não se vislumbra, nos autos, a ocorrência de ato ilícito nem tampouco dano moral juridicamente reparável.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os dissabores e prejuízos emocionais decorrentes da prisão preventiva regularmente decretada são efeitos colaterais inerentes à medida cautelar, não configurando, por si sós, dano moral passível de indenização. Faz-se necessário, para tanto, que reste demonstrado o abuso de poder, o excesso ou a manifesta ilegalidade do ato judicial.

No presente caso, inexistem nos autos elementos que evidenciem que a prisão preventiva do apelante tenha sido arbitrária, abusiva ou resultante de atuação dolosa ou fraudulenta dos agentes estatais. Ao revés, como já exaustivamente demonstrado, a medida foi decretada com respaldo em elementos probatórios concretos e com fundamentação idônea.

Dessa forma, ausente a prática de ato ilícito por parte do Estado, inexiste o dever de indenizar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por RUBENS CLAUDIO ROJAS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubens Claudio Rojas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva de que foi alvo, e que culminou em sua posterior absolvição, configura ato estatal indevido, ensejador de danos significativos à sua esfera moral, pessoal e profissional.

Argumenta, ainda, que os danos morais restaram amplamente demonstrados nos autos, notadamente diante da privação de liberdade, da exposição pública como criminoso, da exoneração de seu cargo público e da invasão de sua residência durante o cumprimento da ordem de prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com o consequente julgamento de procedência do pedido indenizatório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve erro judiciário ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva, a qual foi regularmente fundamentada nos termos legais.

Sustenta, ademais, que a absolvição superveniente não configura, por si só, causa geradora de responsabilidade civil estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, por não vislumbrar interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos da legislação de regência.

O eminente relator DR. Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Estado perante a prisão do apelante.

No tocante à prisão preventiva, em que pese devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, no caso concreto, verifica-se que o apelante permaneceu custodiado preventivamente por aproximadamente dois meses, em decorrência de sua suposta participação em crime ocorrido nas dependências da Penitenciária Mata Grande, sendo, e ao final, absolvido pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese de negativa de autoria.
Pois bem.

Em que pese o Estado-Juiz estar obrigado a zelar pela ordem pública e pelo cumprimento da lei, está o ente público também obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, consagrado pela Constituição Federal. Se nenhum indivíduo é imune à ação estatal, no Estado Democrático de Direito, o Poder Público também não se isola de suas responsabilidades; ao contrário, frente ao cidadão com garantias asseguradas na Constituição, tem o dever de observá-las e respeitá-las.
Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido situações em que o dano moral é presumido ou in re ipsa que, na lição de Humberto Theodor Jr., segue assim enunciado:

"Quando, porém, o fato figurante na causa petendi tem natural e reconhecida potencialidade ofensiva na esfera psíquica, não tem a vítima que provar a lesão sofrida." (Dano Moral, 8ª edição. Forense, 07/2016. p. 120)
Data venia, o privação de liberdade de um indivíduo posteriormente absolvido estaria, a meu ver, configurado como dano moral presumido, como comprovado nos autos.
Ademais, sendo conhecida a situação precária e violenta do sistema prisional brasileiro, o recolhimento injusto do cidadão toma cores ainda mais fortes quando se menciona o dano moral.
Sob tal perspectiva, sendo evidente a existência de dano moral indenizável nas hipóteses de aprisionamento ilegal, tenho por configurada a responsabilidade civil do Apelante.

A privação da liberdade, aliada ao constrangimento resultante do ato prisional, por si só, evidencia o dano suportado.
Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

(N.U 0001224-59.2014.8.11.0079, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Superada a questão da configuração da responsabilidade civil, deve o Julgador passar à fixação de seu quantum.

A reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

Há firme jurisprudência a respeito. Confira-se.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE - CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.
1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.
2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Aumento do valor da indenização para 300 salários mínimos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem pode ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento por parte do ofendido.

Volvendo ao caso específico dos autos, considerando o tempo que o apelante permaneceu preso, tenho que a importância arbitrada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser fixada a título de indenização pelos danos morais, se mostra razoável à compensação do sofrimento suportado, e as circunstâncias envolvidas. Afinal, o equilíbrio na fixação do valor deve refletir sobre todo o arcabouço de situações que o fato envolve.

"Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser" equilibrado ", por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa. Jr., (THEODORO, Humberto. Dano Moral, 8ª edição. Forense, 07/2016. p. 45)

Nesse sentido voto pelo provimento do recurso, para julgar procedente o pedido inicial, e fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir do relator no sentido de prover o recurso, para RETIFICAR a sentença, e julgar procedente o pedido inicial, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização, nos termos expostos acima.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos antecedentes, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Rubens Cláudio Rojas, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente seguida de absolvição pelo Tribunal do Júri.

O Recorrente sustenta que a custódia cautelar, somada à repercussão social, ao afastamento do cargo público e às circunstâncias da investigação, teria configurado dano moral presumido e suficiente a atrair a responsabilidade civil do Estado.

O Eminente Relator, Des. Deosdete Cruz Júnior, votou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a legalidade da prisão preventiva e a inexistência de erro judiciário, concluindo que a posterior absolvição não implica, por si só, o surgimento do dever de indenizar.

Por outro lado, após pedir vista, o Digno Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu divergência e, partindo da premissa de que o Estado, embora autorizado a adotar medidas restritivas, deve responder quando tais atos resultam em violação injusta à liberdade individual, destacou que o dano moral decorrente de privação de liberdade posteriormente reputada indevida é presumido — fenômeno reconhecido pela doutrina e pelo STJ.

Ressaltou, ainda, o agravamento inerente às condições precárias do sistema prisional brasileiro e a lógica de que a custódia cautelar, seguida de absolvição por negativa de autoria, revela o sofrimento injusto suportado pelo indivíduo. Considerou presentes, assim, o dano e o nexo causal, entendendo configurada a responsabilidade civil do Estado.

Seu posicionamento, então, é pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de indenização por dano moral.

Na fixação do
quantum
, apontou que a indenização deve ser moderada, evitando tanto a irrelevância quanto o enriquecimento, e arbitrou o valor de R$ 10.000,00, com correção pela taxa Selic, como compensação proporcional ao caso concreto.

Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, concluo por acompanhar integralmente o entendimento do Ínclito Relator, pelos fundamentos que passo a desenvolver.

Sabe-se que,
o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016).

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em exame, verifica-se que: (i) a prisão preventiva foi regularmente decretada, com base em indícios de autoria e materialidade; (ii) a medida atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) não há demonstração de abuso, desvio ou atuação estatal fora da legalidade.

Assim, a posterior absolvição por negativa de autoria não transmuda a prisão lícita em ato ilícito, tampouco configura erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova. Confira:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323).

No presente caso, não há se falar em ilegalidade do acautelamento do Apelante.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva fundamentada e dentro dos limites legais não enseja indenização, mesmo quando o réu é posteriormente absolvido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Do mesmo modo já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (STF. RE 429518 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145). Negritei.

Ainda nesta intelecção, este Sodalício já se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Vê-se que a responsabilização do Estado somente se configura quando demonstrado erro patente, ilegalidade manifesta ou abuso da autoridade judicial.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que demonstre: (i) excesso de prazo injustificado; (ii) ausência de fundamentação; (iii) violação manifesta de direitos constitucionais; (iv) conduta irregular de agentes estatais.

Certo é que a prisão, embora sofrida pelo Apelante, foi juridicamente válida, o que afasta a pretensão indenizatória.

Forte nessas razões, mais uma vez, peço vênia ao Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Nobre Relator, Desembargador Deosdete Cruz Júnior, e negar provimento ao Recurso de Apelação, interposto por Rubens Cláudio Rojas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025